Tribunal: TJBA
Processo: 0528600-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528600-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA PATRICIA REBELLO e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO DIAS DE CARVALHO, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, THIAGO FIAIS TAVARES, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO

APELADO: APTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, THIAGO FIAIS TAVARES, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, RODRIGO DIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

Apelação Cível. Dissolução Parcial de Sociedade Limitada. Direito ao Pró-labore até a Exclusão Formal da Sócia. Apuração de Haveres. Necessidade de Perícia Contábil. Indeferimento de Pedido Contraposto e do Pleito de Danos Morais. Ausência de prova efetiva do recebimento de valores pela sócia retirante. Reforma em parte da sentença. IMPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

1.
Dissolução Parcial de Sociedade – Em ação de dissolução parcial de sociedade limitada, a exclusão formal do sócio somente se efetiva com a prolação da sentença, sendo devido o pagamento de pró-labore até essa data. No presente caso, restou incontroverso o valor de R$ 40.000,00 referente ao pró-labore devido à autora, pois não houve impugnação específica pelos réus em sede de contestação, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.

2.
Retirada de Sócio e Apuração de Haveres – A retirada de sócio da sociedade limitada deve ser formalizada mediante alteração no contrato social, conforme previsto no artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil. A falta de regularização impede que a retirada se considere efetiva antes da sentença. A apuração dos haveres devidos ao sócio retirante deve ser realizada com base em perícia contábil, conforme o artigo 604 do CPC, e levando-se em conta o valor real das cotas societárias na data da exclusão, nos termos do artigo 1.031, parágrafo 2º, do Código Civil.

3.
Pedido Contraposto Indeferido – No que tange ao pedido contraposto dos réus, que alegaram a existência de um empréstimo no valor de R$ 13.000,00 feito à autora, este foi corretamente indeferido. Não foram apresentados elementos de prova suficientes para comprovar a existência do referido empréstimo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, que atribui o ônus da prova ao réu, sendo mantida a sentença no ponto.

4.
Indenização por Danos Morais – A situação de divergência entre os sócios, que resultou em atos como a troca de fechaduras e impedimento de acesso à sede da empresa e às contas bancárias, ainda que desconfortável, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização. Para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o que não restou demonstrado no caso dos autos. O entendimento firmado na sentença de que tais atos se inserem no contexto de desentendimentos societários, comuns em dissoluções de sociedade, está alinhado à jurisprudência.

5.
Recurso Adesivo – Quanto ao recurso adesivo interposto pela autora, resta parcialmente provido, determinando-se a apuração dos haveres mediante perícia contábil, conforme artigo 604 do CPC, devendo ser fixada a data da exclusão da sócia como a data da prolação da sentença. Mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

6.

IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo nº
0528600-34.2015.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes/recorridos,
TAISSA ROSADO SEIXAS DE SOUSA E LUIZ FERNANDO SILVA AZEVEDO
, e, como apelada/recorrente,
ALEXSANDRA PATRÍCIA REBELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em manter a ilegitimidade passiva da sociedade APTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.,
CONHECER
ambos os recursos (
APELAÇÃO E ADESIVO
),
NEGAR PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao
RECURSO ADESIVO
, reformando apenas em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA